Tribunal: TJDFT
Processo: 0723238-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723238-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: WILLAME DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de WILLAME DA SILVA LIMA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0703280-85.2018.8.07.0017), indeferiu o pedido renovação de pesquisas de bens via SISBAJUD e RENAJUD. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Tomo como base o relatório da decisão de ID 144393473, fls. 109/110. LS&amp;M ASSESSORIA LTDA propôs em 05/09/2018 ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque em desfavor de WILLAME DA SILVA LIMA, partes já qualificadas nos autos. Parte executada citada no dia 12/10/2018, conforme certidão de ID 24001594, fl. 25, no endereço QN 14A, CONJUNTO 04, CASA 20, RIACHO FUNDO II/ DF. Tentativa de penhora online via BACENJUD infrutífera, conforme demonstrativo de ID 26199215, fl. 34. Pesquisa RENAJUD e ERIDF nas fls. 35/36. Determinada a suspensão do feito por um ano, com fulcro no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, até o dia 26/06/2020, conforme decisão de ID 37971233, fl. 51. Após o período de suspensão, foi realizada pesquisa INFOJUD com fins de localização de bens passíveis de penhora, conforme certidão de ID 87910044, fl. 60. Foi determinada a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, conforme decisão de ID 94187081, fl. 69. Ofício expedido à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal no ID 105331578, fl. 85/86, objetivando informações acerca de possíveis imóveis, inclusive os irregulares, em nome do executado. Resposta negativa da SEFAZ/DF, conforme ofício de ID 106168617, fl. 89. Por fim, peticiona a parte exequente pela intimação do executado para que indique bens passíveis de penhora ou declare a impossibilidade de fazê-lo, com base no art. 774, inciso V, do CPC. Indeferido o pleito na decisão de ID 125671863, fls. 106/107. Acrescento que, na decisão de ID 144393473, fls. 109/110, foi determinada a suspensão do feito por um ano, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o, do CPC, até 06/12/2023. Na petição de ID 157298885, fls. 113/116, a parte exequente requer a penhora online via SISBAJUD, bem como a pesquisa de bens via RENAJUD. Decido. Indefiro o pedido, uma vez não haver indício de que a parte possua bens passíveis de penhora, conforme determinação anterior. Aguarde-se o término do prazo da suspensão. Retornem os autos ao arquivo provisório até 06/12/2023. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, voltará a correr, automaticamente, o prazo de prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, CPC), devendo os autos permanecer no arquivo provisório por mais seis meses, até 06/06/2024. Após esse último prazo, intime-se o exequente para, em até 5 dias, manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente. No silêncio, voltem os autos conclusos para sentença de extinção. Expeça-se, ainda, certidão de crédito em favor do credor, caso haja pedido. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que o seu pedido encontra suporte no art. 139, inc. IV do CPC e que o lapso temporal desde as últimas pesquisas para localização de bens penhoráveis do devedor justificam a sua renovação. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para ser determinada a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada pelo período de trinta dias, via REJAJUD e via SISBAJUD, quanto a eventuais contratos de cartão de crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas três faturas. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A concessão da tutela antecipada recursal exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o art. 300 do CPC. Na hipótese, não vislumbro a presença de requisito autorizador da medida antecipatória. A reiteração da utilização dos sistemas à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, segundo entendimento da Terceira Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. É certo que a expressão “razoável lapso temporal” tem cunho avaliatório (conceito jurídico indeterminado), de modo que precisa ser densificada para permitir a universalização da decisão. Assim, perfilha-se o entendimento de que, após o transcurso do período mínimo de 1 (um) ano, pode-se renovar a diligência. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, §4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: (...) 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021.) Tal entendimento não obsta que o credor, antes do transcurso do prazo de 1 (um) ano, apresente indícios de modificação da situação financeira dos devedores e requeira a realização de nova diligência. No caso dos autos, verifica-se que o executado foi citado no dia 12/10/2018 e que em 26/06/2019 foi determinada a suspensão do feito, até 26/06/2020, porque não localizados bens penhoráveis (ID 37971233 – origem). Após o período de suspensão, foram renovadas as pesquisas, sem êxito. Novamente, houve nova decisão de suspensão do feito por um ano, com fundamento no art. 921, inc. III, §o do CPC, até 06/12/2023 (ID 144393473 – origem). Nesse contexto, o pedido de renovação de pesquisas de bens, amparado tão somente no decurso de lapso temporal desde as últimas consultas, não pode ser acolhido. A falta de indícios a respeito da existência de bens passíveis de penhora, aliada à existência anterior de diversas tentativas de busca, com a suspensão do feito por duas vezes, obsta a reiteração das medidas, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da boa-fé processual. No mesmo sentido, destaco julgado da Terceira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE APÓS PRAZO RAZOÁVEL DA ÚLTIMA CONSULTA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. SISBAJUD "TEIMOSINHA". IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RESULTADO PRÁTICO DA DILIGÊNCIA E DE DEMONSTRAÇÃO DE ESFORÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. 1. É possível a reiteração de consultas de ativos financeiros do devedor quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora dos executadas, sem, contudo, obter êxito e de lapso temporal considerável entre o novo pedido e a última diligência. 2. A jurisprudência do TJDFT fixou o entendimento de que o lapso temporal para reiteração da diligência via SISBAJUD é de 1 (um) ano. No caso, a última consulta ocorreu em 2020. 3. Embora o lapso temporal entre o pedido de reiteração e o da última pesquisa seja superior a um ano, o Agravante deixou de apontar qualquer dado concreto que revelasse a plausibilidade ou o resultado prático da diligência. Não houve demonstração de realização de qualquer diligência para localizar bens do executado, limitando-se a pedir a busca através dos cadastros eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Deferida a realização de apenas uma nova pesquisa no SIBAJUD. (Acórdão 1668962, 07316993020228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado:Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 22/3/2023.) (grifamos) Por tais razões, não reconheço a presença de suficiente demonstração acerca da probabilidade do direito invocado, motivo porque indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023 18:18:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador